Tribunal: TJSP
Processo: 3013173-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse e demolição de edificações. Insurgência da parte ré. Cabimento. Ausência de comprovação, em juízo sumário, do esbulho possessório. Pedido de demolição que diz respeito a tutela de urgência de natureza antecipada com caráter de irreversibilidade. Vedação do art. 300, § 3o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. Decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de reintegração de posse e demolição de edificações. Insurgência da parte ré. Cabimento. Ausência de comprovação, em juízo sumário, do esbulho possessório. Pedido de demolição que diz respeito a tutela de urgência de natureza antecipada com caráter de irreversibilidade. Vedação do art. 300, § 3o do CPC. Necessidade de se aguardar regular instrução processual. Decisão reformada. Recurso provido.